Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTÁQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA SOUSA NETO E CHARLESTON REIS COUTINHO objetivando o recebimento da parcela remuneratória referente à diferença de quintos incorporados. O Cumprimento de Sentença foi recebido pela decisão de ID 50641972. A União peticionou no ID 52764614 informando que não vai apresentar impugnação e que concorda com o valor pleiteado. O Ministério Público manifestou-se no ID 53460617, informando não ter interesse no feito. É o breve relatório. DECIDO No caso dos autos, os exequentes indicaram como devidos os seguintes valores: Celso de Oliveira: R$ 49.718,49 (quarenta e nove mil setecentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos; Charleston Coutinho: R$ 81.830,36 (oitenta e um mil oitocentos e trinta reais e trinta e seis centavos); Guilherme Vasconcelos: R$ 94.253,37 (noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos); Glycon Cardoso: R$ 45.690,76 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa reais e setenta e seis centavos); e Marcelo Ferreira: R$ 37.690,56 (trinta e sete mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos). O art. 17, § 1o c/c o art. 3o, caput, da Lei 10.259/2001 estabelecem que o limite de pagamento de Requisição de Pequeno Valor pela União é de 60 (sessenta) salários mínimos, o que equivale, hoje, a R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais). Além disso, o art. 100, §1o, da Constituição Federal, estabelece a necessidade de prioridade de pagamento dos precatórios para pagamento de débitos de natureza alimentícia. Assim, à Secretaria para expedir a Requisição de Pequeno Valor dos créditos de Celso de Oliveira, Glycon Cardoso e Marcelo Ferreira e intimar a União para quitação do débito, nos termos do art. 535, §3o, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se, também, por intermédio do Presidente desse eg. Tribunal, precatórios alimentícios em favor de Charleston Coutinho e Guilherme Vasconcelos, nos termos do art. 535, §3o, I, do Código de Processo Civil. Considerando o entendimento jurisprudencial de que a mera expedição de RPV e precatório não autoriza a extinção do feito executivo, ocorrido o pagamento, retornem-se os autos conclusos para extinção do feito. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023 14:31:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador